Tribunal: TJBA
Processo: 0574479-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574479-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEL REY EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR TANURI GORDILHO, RAFAEL MARBACK DE MENEZES

APELADO: Del Rey Empreendimentos Turísticos Ltda e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR TANURI GORDILHO, RAFAEL MARBACK DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA CLARA E SUFICIENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE FIXADO PELO TRIBUNAL PLENO NAS ADI(s) Nº 0002526-37.2014.8.05.0000 E Nº 0002398-17.2014.8.05.0000. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES CAPAZES DE AFASTAR O
ENTENDIMENTO VINCULANTE
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

2.
Na espécie
, não se verifica qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, assentando que a legislação municipal que embasou o lançamento do imposto foi considerada válida em sede de controle abstrato de constitucionalidade, com força obrigatória para os órgãos fracionários deste Tribunal.

3.
Além disso, o julgado destacou que a parte embargante não trouxe elementos concretos capazes de afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário. As alegações apresentadas permaneceram no campo da generalidade, sem comprovar, de forma efetiva, qualquer distorção que pudesse ensejar distinção ou afastamento da aplicação do precedente vinculante.

4. A pretensão da embargante, em verdade, consiste em afastar a incidência do precedente vinculante sob o argumento de distinção não demonstrada de forma concreta. Contudo, tal inconformismo traduz mera tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

5. No que se refere ao alegado erro material, igualmente não se constata qualquer vício apto a ensejar correção. O acórdão, ao reformar a sentença, não se limitou à literalidade da decisão singular, mas procedeu à reavaliação da controvérsia à luz dos precedentes vinculantes do Tribunal Pleno, concluindo pela improcedência da ação. Eventual divergência interpretativa quanto à extensão dos fundamentos adotados na sentença não configura erro material, mas mera discordância quanto à solução jurídica conferida ao caso.

6
.
Por fim, o
julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando os fundamentos da decisão já são suficientes para a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

7
.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574479-64.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante DEL REY EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e outros e como embargado Del Rey Empreendimentos Turísticos Ltda e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.